Tribunal: TJMT
Processo: 0001944-24.2014.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001944-24.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), ROQUE ANTONIO GREGOLETTO - CPF: 166.466.140-91 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO
“EXTRA PETITA”
- PRELIMINAR REJEITADA - DESTRUIÇÃO DE FLORESTA NATIVA NA REGIÃO AMAZÔNICA - COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO - ADEQUAÇÃO DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO

- OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Se a inicial da Ação Civil Pública traz requerimento expresso de condenação em obrigação de fazer, consistente no reflorestamento de toda área em que a vegetação foi suprimida, não há falar-se em julgamento
“extra petita”
o provimento jurisdicional que determina a recuperação da área, eis que exarado nos limites do pedido.

2. Comprovada a destruição de 151,10 hectares de floresta nativa na região amazônica, objeto de especial preservação, sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente, é impositiva a manutenção de procedência da ação.

3. Readequação do
“quantum”
indenizatório que se faz necessária, minorando o valor arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso provido em parte, tão somente para ajustar o valor arbitrado a título de dano moral coletivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
ROQUE ANTÔNIO GREGOLETTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Sinop que, nos autos do Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente em parte o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 135575223 - pp. 56/94).

A decisão de primeiro grau, entendendo comprovado que, sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente, o ora Apelante destruiu 151,10ha de floresta nativa na região amazônica, objeto de especial preservação, julgou procedente em parte o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento de R$ 60.000,00 a título de indenização por dano moral, bem como à obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada, conforme decisão lançada no id. 135575223 - pp. 04/06.

Em suas razões recursais o Apelante busca a reforma da sentença, sustentando, em síntese:

- como prejudicial do mérito, que a sentença deve ser anulada por se configurar
“extra petita”
, pois o juízo singular determinou a recuperação da área sem que houvesse pedido inicial nesse sentido;

- é patente a falta de interesse processual do Apelado, pois as multas que embasam a propositura da ação na origem foram anuladas e a área objeto da demanda foi desembargada antes mesmo da propositura da ação. Além disso, houve por comprovada a existência de autorização da SEMA para suas atividades no perímetro; sua adesão ao CAR; não possui passivos de Reserva Legal; o Código Florestal veda a aplicação de punições em áreas desmatadas antes de julho/2008 e que já aderiram ao CAR, o que indica a ausência de dano ambiental;

- cerceamento de defesa, pois embora tenha o juízo
a quo
entendido que não foi apresentada aos autos prova quanto à autorização do uso da área ou desmate, deixou de dar prosseguimento à instrução do feito, nem se manifestou quanto as provas de que a área autuada em 2010 já era desmatada desde 2005;

- aplicabilidade do art. 67 do Código Florestal, salientando que a SEMA já consignou não se tratar de área passível de recuperação ambiental.

- inexistência de dano moral coletivo violado, não indicado na sentença;

- falta de justificativa para o arbitramento do
“quantum”,
a título de dano moral;

- a regularidade do imóvel não justifica a emissão de ordem para apresentação do PRAD (Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas);

- descabimento de condenação em custas, em sede de Ação Civil Pública.

Contrarrazões (id. id. 135575223 - pp. 117/125) pelo não provimento do recurso, aos seguintes argumentos:

- houve, sim, pedido expresso para a condenação do Apelante, consistente no reflorestamento de toda área onde a vegetação foi suprimida;

- o Auto de Infração é apenas uma das provas carreadas aos autos, os quais foram instruídos com cópia da Carta Imagem elaborada pelo IBAMA, demonstrando a supressão ilegal de vegetação nativa, com as respectivas coordenadas geográficas, fotografias
“
in loco
”
, além de Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental n.º 037/2010, lavrado por 7 (sete) servidores públicos dotados de fé pública e presunção de veracidade;

- inocorrência de cerceamento de defesa, já que a produção de prova testemunhal e pericial em nada contribuiriam para o deslinde do feito, pois não servem para comprovar que o desmate ocorreu com ou sem autorização; e

- comprovação dos danos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que foi constatada atividade sem o devido licenciamento ambiental, e que o Apelante deu causa ao desmate de 151,10ha de floresta nativa da região amazônica, restando patente a ilicitude da conduta em fazer funcionar empreendimento potencialmente poluidor (pecuária) e promover o aludido desmatamento sem a devida licença do órgão ambiental competente (id. 138991190).

Recurso tempestivo (Certidão de id. 135575223 - p. 115).

Preparado (id. 135719183).

Conclusos por redistribuição (id. 157631196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
Preliminar

I -
Decisão
“extra petita”

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o Apelante sustenta que trata-se de sentença
“extra petita”
, pois o juízo singular determinou a recuperação da área sem que houvesse pedido inicial nesse sentido.

Entretanto, compulsando os autos, constata-se que o pedido inicial consignou expressamente no item 3 (id. 135575213 - p. 16/17):

“Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu Promotor de justiça que a esta subscreve,
requer
:

(...)

3
)
A condenação do requerido na obrigação de fazer consistente no reflorestamento de toda a área onde a vegetação que foi suprimida sem a devida autorização administrativa
, observada a legislação aplicável,
o que deverá ser feito após a aprovação do PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada
, pelo órgão ambiental competente para tanto;” (g.n.).

Com efeito, nos termos do que dispõem os arts. 141 e 492 do CPC tem-se que:

“
Art. 141.

O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas
a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.

É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida
,
bem como condenar
a parte em quantidade superior ou
em objeto diverso do que lhe foi demandado
.” (g.n.)

De se ver, portanto, que a decisão combatida não infringiu os referidos dispositivos legais e, a respeito, consigne-se o entendimento do STJ no sentido de que
“conforme entendimento consolidado neste Tribunal,
não configura julgamento ultra ou extra petita
, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição,
o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.”

(AgInt no REsp 1.829.793/SE, Relator Ministro
Marco Buzzi
, Quarta Turma, DJe de 23/10/2019)
(g.n.).

Rejeito
, pois, a preliminar de decisão
“extra petita”
.

É como voto.

Quanto à aduzida falta
de interesse processual
do Apelado para a propositura da ação na origem, bem como o alegado
cerceamento de defesa
, tratando-se de teses que se entrelaçam com o mérito recursal, comportam, pois, que com este recebam análise conjunta.

VOTO -
MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROQUE ANTÔNIO GREGOLETTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Sinop que, nos autos do Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente em parte o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A decisão de primeiro grau, diante da comprovação de que o ora Apelante destruiu 151,10ha de floresta nativa na região amazônica, objeto de especial preservação, sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente, julgou procedente em parte o pedido inicial, para condena-lo ao pagamento de R$ 60.000,00 a título de indenização por dano moral, bem como na obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada.

De início, o Apelante sustenta que falta interesse para agir ao Ministério Público, pois as multas que embasam a propositura da ação na origem foram anuladas e a área objeto da demanda foi desembargada antes mesmo da propositura da ação. Sustenta, ainda, que resta comprovada a existência de autorização da SEMA para suas atividades no perímetro; a sua adesão ao CAR; que não possui passivos de Reserva Legal e, além disso, o Código Florestal veda a aplicação de punições em áreas desmatadas antes de julho/2008 e que já tenham aderido ao CAR, o que indica a ausência de dano ambiental.

Entretanto, como bem salientado em sede de contraminuta recursal, a anulação do Auto de Infração não afeta a sentença proferida, porquanto a proteção ambiental tem três vertentes distintas: a administrativa, a cível e a criminal, todas elas independentes entre si.

Outrossim, os autos revelam outros elementos de prova a validar a atuação ministerial, a saber: Carta Imagem do IBAMA, demonstrando supressão ilegal de vegetação nativa com as respectivas coordenadas geográficas e registo fotográfico fotografias “
in loco
”

(id. 135575214 - pp. 34/41) e Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental n.º 037/2010 (id. 135575214 - pp. 23/25).

Em que pese a adução do Apelante de que a inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e sua adesão ao programa de Regularização Ambiental - MT Legal seriam suficientes para obstar a Ação Civil Pública promovida, afere-se dos autos que os requerimentos do CAR datam apenas de 03/8/2011 e 12/09/2012 (id. 135575218 - p. 17 e id. 135575219 - p. 11); a LAU - Licença Ambiental Única de 2011 e 2014 (id. 135575218 – pp. 18/48 e id. 135575219 - pp. 12/28); os imóveis foram inscritos em julho/2015 (id. 135575220 - pp. 16/21); a Autorização Provisória de Funcionamento Rural foi emitida em novembro/2015 (id. 135575220 - p. 24) e o Termo de Compromisso Ambiental do Programa de Regularização Ambiental - MT Legal, assinado em novembro/2015 (id. 25/28), ou seja, tudo após a constatação do dano ambiental, ocorrido em julho/2010.

Por conseguinte, a regularização posterior não macula o procedimento administrativo que visa apurar o dano ambiental, muito menos elide o interesse de agir conferido ao Autor da ação.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER -
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA
- AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - AUSÊNCIA - AUTUAÇÃO -
DEVER DE REPARAR O DANO
- RECOMPOSIÇÃO ÁREA DEGRADADA - APRESENTAÇÃO DE CAR - INDISPENSÁVEL PROJETO DE RECUPARAÇÃO DE AREA DEGRADADA-PRA - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO
. À evidência, o dano ambiental tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.
Ainda que o proprietário tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), tal fato não o libera pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado. A apresentação unicamente do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade rural não elide o proprietário do cumprimento da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRAD
. Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental. Recurso desprovido.”
(RAI 1003689-62.2017.8.11.0000 MT, Relator
Edson Dias Reis
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 11/03/2020, publicação: 18/03/2020) (g.n.).

Destaca-se ainda que embora a Lei n.º 12.651/2012 tenha revogado o Código Florestal de 1965 (Lei n.º 4.771/65), não concedeu anistia aos infratores das normas ambientais. Em vez disso, manteve a ilicitude das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização.

Dispõe o art. 59 do atual Código Florestal:

“
Art. 59.
A União, os Estados e o Distrito Federal deverão, no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data da publicação desta Lei, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo, implantar Programas de Regularização Ambiental - PRAs de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

§ 1º
. Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá, em até 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da publicação desta Lei, sem prejuízo do prazo definido no caput, normas de caráter geral, incumbindo-se aos Estados e ao Distrito Federal o detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o art. 24 da Constituição Federal.

§ 2º.

A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, devendo esta adesão ser requerida pelo interessado no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da implantação a que se refere o caput, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo
.

§ 3º.

Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial
.

§ 4º.

No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso,
o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008
, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito
.

§ 5º
.
A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4º deste artigo
e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA
” (g.n.)

No caso, a degradação ambiental, consistente no desmatamento irregular realizado pelo Apelante
ocorreu em 2010
.

Outrossim, ainda que o Apelante tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), o fato não o isenta da responsabilidade obre a conduta irregular constatada, o que justifica o interesse de agir do Autor/Apelado.

Também o alegado
cerceamento de defesa
é tese que não se sustenta, não merece prosperar.

O juízo singular entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas (testemunhal e pericial), pois o acervo dos autos lhe permitiu julgar o feito de forma antecipada, vislumbrando a comprovação da ocorrência do dano ambiental, que, no caso, decorreu do exercício de atividade sem licença ambiental e destruição de 151,10 há de floresta nativa na região amazônica, objeto de especial preservação, sem licença do órgão ambiental competente e ainda que arguido o desmatamento em área consolidada, os autos evidenciam que a degradação ambiental consistente no desmatamento irregular realizado pelo Apelante
ocorreu em julho/2010
, ou seja, após o marco legal do art. 3º, IV, do Código Florestal, dispondo que:

“
Art. 3º.
Para os efeitos desta Lei,
entende-se por
:

(...)

IV
-
área rural consolidada
:
área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008
, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;”

Com efeito, a Carta Imagem do IBAMA e as imagens obtidas, demonstram que
não se trata de área consolidada, vez que o desmate ilegal ocorreu após 22/07/2008
, razão pela qual não há falar-se na aplicabilidade dos arts. 67 e 68 do Código Florestal.

Quanto ao
dano reconhecido
, este restou configurado em razão do ilícito constatado, decorrente do funcionamento de atividades agropastoris e agrícolas sem licença ambiental (LAU) e destruição de 151,10ha de floresta nativa.

Ao contrário do que alega o Apelante, a sentença indica o dano coletivo violado, bem como justifica o
quantum
arbitrado. Confira-se:

“Com efeito, a Constituição Federal contempla o meio ambiente como um bem jurídico universal, dispondo que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Logo,
a pessoa física ou jurídica, que causar dano ao meio ambiente, se sujeitará às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados [art. 225, § 3.º da CRFB/1988]
.

Nesta senda,
a Lei n.º 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 9.º, inciso IV, diz que são instrumentos da política nacional do meio ambiente o licenciamento e a revisão da atividade, enquanto que o seu art. 4.º, inciso VII, diz que a política do meio ambiente visará à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos, e, por fim, e não menos importante, dispõe o § 1.º do art. 14 da mesma Lei, que, “sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência da culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade...
”.

Já o Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar n.º 38 de 1995), em seu art. 18, dispõe que
“
as pessoas físicas ou jurídicas
, inclusive os órgãos e entidades da administração pública
que vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento junto à SEMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis”.

Comete infração administrativa aquele que destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida, ficando sujeito à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração
[art. 50 do Decreto n.º 6.514/2008].

De igual modo, comete infração administrativa aquele que construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes
, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes, ficando sujeito à multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) [art. 66 do Decreto n.º 6.514/2008]

(...)

Consequentemente,
diante desta perspectiva
, levando-se por linha de estima a noção de ideias de que aquele que cria ou assume o risco de dano ambiental tem o dever de reparar os danos causados,
considero que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos suportados
[art. 1.º da Lei n.º 7.347/1985, art. 6.º, VI do Código de Defesa do Consumidor e art. 944 do Código Civil, bem como o Enunciado n.º 456 da V Jornada de Direito Civil].

Com efeito
, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral coletivo ou difuso, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais de determinada comunidade
, ou seja, se dá quando a conduta infringe/transgrida, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva.

Logo,
para a configuração do dano moral coletivo, em matéria ambiental, se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade
[STJ – REsp 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019].

Com base nesse raciocínio, depreende-se, por força de proposição lógica, sem sombras de dúvidas que, o desmate ilegal de 151,10 hectares de floresta nativa na região amazônica, objeto de especial preservação, traz, como consequência direta, agressão, de modo totalmente injusto e intolerável, ao ordenamento jurídico e aos valores éticos fundamentais da sociedade, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva, na medida em que o desmate, neste caso, acarreta a perda de espécies e a diminuição da biodiversidade, atingindo patrimônio coletivo imaterial. A existência do dano moral, neste caso, decorre ‘in re ipsa’, na medida em que a responsabilidade do agente desponta como consequência direta do ato de violação do direito, o que implica considerar que se revela totalmente irrelevante a demonstração do prejuízo em concreto
- que se presume em razão da própria conjuntura factual estabelecida [TJMT - N.U 0010236-09.2013.8.11.0055, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 28/11/2018; STJ – REsp 1255127/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016].

O valor da indenização deve reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o infrator iria obter com a atividade degradadora [TJMT – N.U 0000277-66.2010.8.11.0007, Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020]. Diante disto,
considero razoável que se arbitre o valor da indenização pelo dano moral coletivo na quantia equivalente a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”.
(g.n.).

No caso, o dano foi avaliado em decorrência do desmate dos 151,10ha, tal como acima consignado, bem como entendida razoável a sua fixação em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), considerado como devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental pelo desmatamento, e constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a responsabilidade do Apelante mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, com a condenação à indenização extrapatrimonial, ante o dano causado, que à toda evidência afetou o interesse de toda a comunidade que anseia por um meio ambiente sustentável.

A esse respeito, a jurisprudência deste e. Tribunal estabelece requisitos a serem observados quanto ao arbitramento do valor:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - QUEIMADA SEM AUTORIZAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM -
DANO MORAL COLETIVO - CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO DESPROVIDO
. 1.
A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator
. 2. Na hipótese, ficou
comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo
. 3
.
O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental
.
In casu, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido. 4. Recurso desprovido.”
(N.U 1001200-59.2018.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Gerardo Humberto Alves Silva Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2022, publicado no DJE 31/10/2022)”.

Nesse ponto, contudo, entendo que os elementos constantes dos autos, denotadores da gravidade da conduta apurada, a capacidade econômica do infrator, o caráter pedagógico da medida e ainda o valor que foi conferido à causa, permitem
a readequação do valor arbitrado a título de danos morais coletivos para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de forma a melhor atender os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, quanto à alegada
impossibilidade de ordem para apresentação do PRAD
, verifica-se que a aduzida regularidade do imóvel em questão foi enfrentada pela fundamentação supratranscrita, pois a existência do CAR não libera o Apelante para a conduta ilegal praticada (atividade sem a necessária e prévia licença ambiental), tampouco o isenta de recuperar o meio ambiente degradado, até porque o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial para a aprovação do PRAD.

Registre-se que o Código Florestal não suspendeu, anistiou ou anulou as infrações cometidas. Ao contrário, criou uma série de condições para que seja possível que venham a ser convertidas em serviços ambientais.

Em casos tais, há de ocorrer adesão formal ao programa, assinatura de um termo de compromisso, adesão ao Cadastro Ambiental Rural e recuperação dos danos, mediante o cumprimento do compromisso. Somente após toda esta tramitação é que se entenderá que a multa foi convertida em serviços ambientais.

No caso, restou devidamente comprovada a degradação ambiental, consistente no desmatamento irregular realizado pelo Apelante e uma vez que evidenciada a ocorrência de supressão de floresta nativa, objeto de especial proteção, sem licença ou autorização do órgão ambiental, agiu com acerto o Juízo de primeiro grau ao determinar a recomposição integral do ambiente degradado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTA NATIVA
-
CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E A REPARAÇÃO PELO DANO MORAL - PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - CONDUTA QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA TOLERÂNCIA -
SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS POR EQUIPE TÉCNICA DO ÓRGÃO AMBIENTAL NA ÁREA DELIMITADA - DEGRADAÇÃO CONFIRMADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
- MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO - REJEITADO - QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO - RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória. 2. O interesse de agir se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para esse fim, bem como quando o aludido instrumento é adequado para propiciar o resultado almejado pelo autor. 3. A prática de infração administrativa não exime o Apelante da responsabilidade civil, nem tão pouco da responsabilidade penal, uma vez que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das esferas ou independências das instâncias, a teor do que dispõe o art. 935 do Código Civil. 4. A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário. 5. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem. 6 .
Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada, e ao ressarcimento pelos danos materiais ao meio ambiente
. 7.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que ocorreu no caso, pela perda da floresta constituída ao longo dos séculos a qual a sociedade ficará privada por longos anos até a plena recuperação
. 8. Em se verificando que o juízo de origem, em ação civil pública ajuizada em razão de dano ambiental, fixou o valor da indenização pelo dano moral coletivo levando em consideração a conduta praticada e as peculiaridades do caso, e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em majoração do quantum.”
(N.U 0005141-89.2011.8.11.0015,
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 07/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (g.n.)

Por fim, a alegada impossibilidade de
condenação em custas em sede de Ação Civil Pública
, também não prospera e, nesse sentido, colaciono entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL.
CUSTAS. PAGAMENTO
. 1.
O art. 18 da Lei 7.347/85 é norma processual que expressamente afastou a necessidade, por parte do legitimado extraordinário, de efetuar o adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, para o ajuizamento de ação coletiva,
que, de todo modo, conforme o comando normativo, só terá de ser recolhida ao final pelo requerido, se for sucumbente, ou pela autora, caso se constate manifesta má-fé. Precedentes do STJ
. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 381.986/SP, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. em 12/11/2013, DJe de 5/12/2013) (g.n.).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para readequar o valor arbitrado a título de danos morais ambientais para R$20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a decisão de origem em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023